Tribunal: TJBA
Processo: 8133365-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133365-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS

APELADO: ANNA CATHARINA MAIA BORGES

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE IPHONE SEM CARREGADOR E FONES DE OUVIDO. CARREGADOR. ITEM ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DO APARELHO. ACESSÓRIO QUE INTEGRA O PRODUTO PRINCIPAL. VENDA SEPARADA CARACTERIZADA COMO PRÁTICA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO NO PREÇO FINAL DO PRODUTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR. SUPOSTA JUSTIFICATIVA AMBIENTAL SEM COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CONTRIBUIÇÃO À SUSTENTABILIDADE. DETERMINAÇÃO DA SENACON PARA FORNECIMENTO DE CARREGADORES. FONES DE OUVIDO. PERTENÇA. AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Configura prática abusiva e violação aos direitos do consumidor a comercialização de smartphone sem o respectivo carregador de bateria, uma vez que este componente é essencial para o funcionamento do aparelho, não sendo possível o uso e gozo pleno do produto sem o acessório.
O carregador de bateria e o aparelho telefônico só exercem sua finalidade quando atrelados um ao outro, existindo legítima expectativa do consumidor de que o smartphone seja acompanhado do respectivo carregador, como historicamente ocorreu no mercado de telefonia móvel.
Não se verifica justificativa plausível para a venda separada do carregador quando a prática não se reflete em redução do preço final do produto, transferindo ao consumidor o ônus de adquirir separadamente item essencial para o funcionamento do bem principal.
A argumentação de que a comercialização separada visa à preservação do meio ambiente não se sustenta diante da ausência de comprovação de efetiva contribuição para a redução de impactos ambientais, especialmente considerando que o consumidor precisará adquirir o carregador em compra separada.
Em sede recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8133365-30.2022.8.05.0001 em que figura como Apelantes APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, e como Apelado ANNA CATHARINA MAIA BORGES.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados convocados componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .